Tribunal: TJBA
Processo: 8054107-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054107-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTES: COMERCIAL VALOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REALIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS ANTES DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Comercial Valor Ltda. e outro, em face de decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil, que autorizou a realização de buscas patrimoniais e medidas constritivas via SISBAJUD e RENAJUD antes da análise do pedido de efeito suspensivo formulado pelos Executados nos Embargos à Execução nº 8085807-91.2024.8.05.0001. Os Agravantes sustentam a nulidade da decisão por violação ao devido processo legal, defendendo que a apreciação do efeito suspensivo constitui condição para o prosseguimento dos atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que autorizou medidas constritivas antes da análise do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução incorreu em error in procedendo; (ii) estabelecer se a pendência de recolhimento de custas ou de decisão sobre gratuidade de justiça pode justificar a omissão na apreciação do pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação do pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução inviabiliza a realização válida de atos constritivos, configurando vício de procedimento (error in procedendo).

A pendência de recolhimento de custas ou de decisão sobre gratuidade de justiça não autoriza o prosseguimento da execução sem análise prévia do pedido de suspensão, especialmente quando a controvérsia sobre a gratuidade está submetida a recurso próprio.

O devido processo legal e a vedação à decisão surpresa impõem ao juízo a obrigação de analisar tecnicamente o pedido de efeito suspensivo antes de autorizar medidas expropriatórias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A execução deve ser realizada da forma menos onerosa ao devedor (CPC, art. 805), o que inclui aguardar a apreciação do pedido de suspensão quando presentes indícios de verossimilhança e risco de prejuízo irreversível.

A justificativa de "culpa exclusiva" do devedor pela não análise do pedido ignora o direito constitucional de recorrer e de pleitear gratuidade de justiça, sem que isso possa ser interpretado como desídia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de atos constritivos no processo executivo depende da prévia e fundamentada análise do pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução.

A pendência de recolhimento de custas ou de decisão sobre gratuidade de justiça não exime o juízo do dever de apreciar tempestivamente o pedido de efeito suspensivo.

A antecipação de atos expropriatórios antes da análise do efeito suspensivo afronta o devido processo legal, o contraditório e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 805, 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8054107-66.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
s

BANCO

BRADESCO S/A
, sendo Agravad
a

MARIA DE FÁTIMA AZEVEDO SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09